Tribunal: STF
Processo: HC 184759
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12, 14 E 16 DA LEI 10.826/2003 E 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 121.903, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL LOCAL COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. No caso, substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, inclusive a imposição do monitoramento eletrônico, que viabiliza o cumprimento das demais medidas impostas e o controle das atividades do acusado, foram devidamente fundamentadas, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazoabilidade a ser corrigida.
    2. Além disso, as providências acautelatórias impostas ao acusado estão em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois se mostram devidamente adequadas ao caso concreto, revelando-se, no momento, inoportuna a revogação de tais medidas, mesmo porque serão reavaliadas por ocasião de eventual sentença condenatória. Ademais, o fato de o ora agravante já responder por porte ilegal de arma de fogo (Processo n. 1693-17.2019.8.16.0136), reforça a manutenção das medidas cautelares pelo fundado receio de reiteração delitiva.
    3. Agravo regimental improvido”
    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003 e 33 da Lei 11.343/2006.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que concedeu a ordem, para substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
    Contra esse decisum, foi interposto recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso. 
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou denegado nos termos da ementa supratranscrita. 
    Sobreveio o presente mandamus, no qual sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação para fixação das medidas cautelares.
    Aduz que “qualquer ato que restrinja a liberdade deve ter justificativa e trazer motivação, de forma coerente ao ordenamento jurídico, imposto pela Constituição Federal, o que não se vê, in casu, em face de que o argumento utilizado para determinar-se a a submissão do paciente, às tais medidas cautelares, desrespeita o Princípio da Não Culpabilidade”.
    Aponta que “o reconhecimento da inconstitucionalidade de se utilizar in malam partem, uma persecutio criminis não transitada em julgado, é a justa decisão que se roga, no presente remédio constitucional”.
    Destaca que “o fato de que sequer ocorreu a apresentação de denúncia, pelo órgão do Douto Ministério Público, até este momento, mesmo tendo se passado mais de 180 (cento e oitenta) dias, desde a data na qual foi efetuado o procedimento flagancial, sendo que o inquérito encontra-se com o douto Ministério Público desde o final do ano passado”.
    Argumenta, ainda, que “se faz possível verificar, com a visualização da Certidão de Antecedentes Criminais do paciente, não ser ele um criminoso contumaz, como fez crer o órgão do Parquet plantonista, ao equivocadamente citar que há o elemento da reincidência in casu, como também afirmar que o paciente é um insistente criminoso”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por estas razões, o impetrante confia, ao reconhecer essa Corte Suprema que a inconstitucionalidade é matéria de ordem pública a ser arguida a qualquer tempo e instância, no conhecimento do pedido e na declaração de inconstitucionalidade, com relação aos motivos utilizados, quando da determinação de medidas cautelares, bem como na concessão do justo direito do paciente aguardar a instrução da persecutio criminis sem tornozeleira, pois impostas contra o entendimento dessa Corte máxima. 
    Além disso, leve-se em consideração a extrema morosidade para que seja um recurso encaminhado (recurso ordinário em habeas corpus no STJ), como também a não apresentação de denúncia no Juízo de origem”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 184.757, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 121.903.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 184.757, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente